Tribunal: TJMT
Processo: 1030440-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030440-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIEL LIMA DE ALMEIDA - CPF: 701.347.101-18 (AGRAVANTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO No 11.846/2023. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. CRIME IMPEDITIVO. INSUFICIÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto das penas de multa relacionadas a diversas condenações. O recorrente alega o cumprimento dos requisitos do Decreto Presidencial no 11.846/2023, postulando a extinção das penas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve (i) a aplicabilidade do indulto da pena de multa no contexto de crimes impeditivos e (ii) a análise do cumprimento dos requisitos exigidos pelo Decreto no 11.846/2023.

III. Razões de decidir

3. O indulto presidencial constitui prerrogativa do Presidente da República, limitada pelos requisitos expressamente previstos no decreto correspondente.

4. A legislação aplicável exige o cumprimento de dois terços da pena correspondente a crimes impeditivos, como o roubo majorado com resultado lesão corporal grave, o que não foi atendido no caso concreto, sendo cumpridos apenas 21% da pena impeditiva.

5. A análise do art. 9o do Decreto no 11.846/2023 demonstra que as penas de crimes impeditivos devem ser somadas para fins de cálculo do cumprimento da fração mínima necessária para o benefício.

6. A concessão do indulto da pena de multa não se desvincula das restrições impostas pelo decreto, incluindo àquelas relativas ao cumprimento de 2/3 da pena dos crimes impeditivos, conforme interpretação dos arts. 1o, 2o, X, e 6o, § 2o, do referido decreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão de indulto da pena de multa deve observar integralmente as condições estabelecidas no Decreto Presidencial no 11.846/2023, incluindo os critérios de vedação relacionados a crimes impeditivos.

2. É indispensável o cumprimento de dois terços da pena correspondente a crimes impeditivos para que se admita a concessão do indulto, seja da pena privativa de liberdade, seja da pena de multa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, arts. 1o, 2o, X, 6o, § 2o, e 9o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 417.629/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/02/2018; STF, RE no 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ELIEL LIMA DE ALMEIDA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ELIEL LIMA DE ALMEIDA
contra a decisão de ID
205285156
, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos do PEP n.o
2000146-58.2020.811.0055 (SEEU)
, na qual lhe foi
indeferido o pedido de indulto da pena de multa
formulado com fulcro no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, no tocante às condenações derivadas de quatro ações penais.

Das razões recursais subscritas pela i. Defensoria Pública (ID 248332181 – Pág. 239/246), extrai-se a intenção do agravante em ser beneficiado com o
indulto

previsto no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023 e, consequentemente, com a
extinção das penas de multa
a ele impostas nos autos de n.o 1006387-31.2021.811.0055, n.o 0025883-34.2019.811.0055, n.o 0001522-16.2020.811.0055 e n.o 0013597-24.2019.811.0055.

Em contrarrazões vistas no ID
248332181 – Pág. 259/265, o Ministério Público rechaça a pretensão formulada e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no
ID 248332181 – Pág. 269
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 252936187, opina pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 248332181 – Pág. 249), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
ELIEL LIMA DE ALMEIDA
cumpre pena privativa de liberdade unificada em
24 (vinte e quatro) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, atualmente em regime
fechado
,
derivada das condenações proferidas nas seguintes ações penais:

1.

Ação Penal n.o 0004320-47.2020.811.0055 (Tangará da Serra),
em que condenado pelo crime do
art. 157, §3o, inc. II, do Código Penal
,

à pena de
18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 1 (um) dia de reclusão
;

2.

Ação Penal n.o 0008286-52.2019.811.0055 (Tangará da Serra/MT),
em que condenado pelo crime do
art. 129, §6o, do Código Penal
,

à pena de
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, com trânsito em julgado em 26/03/2021
;

3.

Ação Penal n.o 1006387-31.2021.811.0055 (Tangará da Serra/MT),
em que condenado pelo crime do
art. 155,
caput
, do Código Penal
,

à pena de
01 (um) ano de reclusão
, com trânsito em julgado em 20/10/2021
;

4.

Ação Penal n.o 0025883-34.2019.811.0055 (Tangará da Serra/MT), em que condenado pelo delito tipificado no
art. 155, §4o, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão
, com trânsito em julgado na data de 25/07/2022;

5.

Ação Penal n.o 0001522-16.2020.811.0055 (Tangará da Serra/MT), em que condenado pelo crime tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 21/11/2023;

6.

Ação Penal 0013597-24.2019.811.0055 (Tangará da Serra/MT), em que condenado pelo crime do
art. 155,
caput
, do Código Penal
,

à pena de
01 (um) ano de reclusão
, com trânsito em julgado em 28/03/2023.

No que pertine à insurgência recursal, verifico que o penitente requereu na instância singela o
indulto
previsto no Decreto Presidencial
n.o 11.846/2023, especificamente
em relação às condenações decorrentes
das ações penais n.o 1006387-31.2021.811.0055 [furto simples], n.o 0025883-34.2019.811.0055 [furto qualificado], n.o 0001522-16.2020.811.0055 [furto simples] e n.o 0013597-24.2019.811.0055 [furto simples], a fim de que fossem
extintas as penas de multa imputadas ao reeducando
.

Para tanto, argumentou que os delitos pelos quais foi requerido o indulto da pena de multa não foram cometidos em concurso, material ou formal, com nenhum dos crimes impeditivos do referido Decreto, bem assim, que a unificação das penas não gera concurso entre as reprimendas; motivos pelos quais entende ser cabível a concessão da aludida benesse. Todavia, a pretensão
foi indeferida pelo MM. Juízo singular, razão pela qual recorre a esta eg. Corte revisora, nos termos já relatados.

Como se sabe, o
indulto

é uma forma de indulgência por parte do Presidente da República, que possui a opção
discricionária
de conceder ou não o benefício, bem como definir a sua extensão e requisitos, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por consistir em ato de perdão
privativamente
concedido pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do
art. 84, inc. XII, da Constituição Federal
, não é suscetível de revisão judicial, exceto quando desrespeitados os limites constitucionais, configurando tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de Poderes.

Assim, ao
magistrado cabe observar
estritamente
as condições impostas pelo Presidente da República
para a concessão do indulto, sob pena de usurpar-lhe a competência privativa.

É essa a linha intelectiva adotada pelo c.
STJ
, veja-se:

“[...] 4.
Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse
.”
(HC n. 417.629/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 16/2/2018). Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese concreta, conclui-se que
a decisão objurgada não merece reparos
, devendo ser ratificada.

Com efeito, ao apreciar o pleito defensivo, assim consignou o MM. Juiz de primeira instância,
in verbis
:

“Como cediço, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios (§único, art. 9o - Decreto n. 11.846/2023).

No caso dos autos, houve o cumprimento de apenas 21% (vinte e um) por cento apenas de uns dos crimes impeditivos (roubo majorado pelo resultado lesão corporal grave – guia n. 0004320- 47.2020.8.11.0055), até 25 de dezembro de 2023, isto é, abaixo de 2/3 (dois terços).

[...] Ante o exposto, indefiro do pleito Defensivo para concessão de indulto referente ao Decreto Presidencial no 11.846/2023.

Expeça-se novo atestado de pena e intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciando pela Defesa e na sequência pelo Ministério Público, nos termos do art. 5o, §1o da Resolução no 113/2010 do CNJ.

Cumpra-se.”
(ID 248332181 – Pág. 223/225).

Deveras,
agiu com acerto o d. magistrado
a quo
.

Isso porque, como bem aquilatado na decisão vergastada, o art. 9o do Decreto de regência consigna
que, subsistindo múltiplas condenações em desfavor do indivíduo, para efeito de indulto e/ou comutação da pena, deveriam ser somadas todas as existentes até a data de 25/12/2023.

Outrossim, se alguma das sentenças condenatórias existentes àquele tempo se referisse à prática de crime impeditivo, a exemplo de crimes hediondos e equiparados, surgiria um novo critério a ser observado, consistente no cumprimento de 2/3 (dois terços) daquela reprimenda.

Por apego à clareza, eis a inteligência do aludido dispositivo legal:

“Art. 9o As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.”

No caso concreto, consoante já aquilatado, verifica-se que, além de múltiplas condenações por crimes de
furto simples e qualificado
,
ELIEL LIMA DE ALMEIDA
ostenta uma anotação criminal pelo delito tipificado art. 157, §3o, inc. II, do CP [latrocínio] – infração penal considerada impeditiva à concessão do benefício almejado.

Demais disso, extrai-se das informações contidas na aba
“
Informações Adicionais – Linha do Tempo Detalhada”
, disponível no andamento virtual do Executivo de Pena no SEEU, que à época da promulgação do Decreto n.o 11.846/2023,
ELIEL LIMA DE OLIVEIRA
havia cumprido
tão somente 21% (vinte e um por cento)
da pena do delito impeditivo, ou seja, o equivalente a
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias
;
o que não corresponde à fração exigida pelo decreto para concessão do benefício.

Da mesma forma, no tange à concessão do indulto em relação à pena de multa, prevista no art. 2o, X, do Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, não há falar em aplicação independente do rol taxativo de crimes impeditivos elencado no art. 1o do decreto de regência, já que não há previsão de que este último dispositivo legal esteja restrito à concessão do benefício para a pena privativa de liberdade.

Fosse pouco, de se ressaltar que há expressa ressalva às restrições que não obstam a concessão do benefício para a pena de multa no art. 6o, § 2o, tudo a evidenciar que, de fato, deve-se observar
todos os dispositivos que versam sobre as vedações e restrições para a concessão do indulto
, incluindo aquele em que estão elencados os crimes impeditivos.

Em sendo assim, constata-se, de plano, o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, de modo que, a despeito dos judiciosos argumentos expendidos pela i. Defesa, não há falar em concessão do indulto nos moldes pretendidos, razão pela qual se mantem intacta a decisão impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por
ELIEL LIMA DE ALMEIDA
,

mantendo inalterada a
decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos do PEP n.o
2000146-58.2020.811.0055 (SEEU)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024